Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
direito processual civil e direito da criança e do adolescente. Agravo de instrumento. Medida protetiva. Conflito familiar entre mãe e filha adolescente. Afastamento do lar. Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Desproporcionalidade da medida sem avaliação técnica. Manutenção da decisão. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no âmbito da Justiça da Infância e da Juventude que indeferiu pedido de afastamento da filha adolescente do lar materno, no contexto de alegadas agressões físicas e verbais praticadas pela adolescente, contra sua genitora. A agravante sustenta intensificação das agressões, histórico de transtornos psiquiátricos da adolescente e risco à sua integridade física e psicológica, requerendo a retirada da menor do convívio familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o afastamento da adolescente do lar materno, como medida protetiva, diante de conflitos familiares marcados por agressões recíprocas e da existência de diagnóstico psiquiátrico relevante, sem prévia avaliação técnica aprofundada e oitiva da menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é recurso adequado, porque o art. 198 do ECA determina a aplicação do sistema recursal do CPC aos processos da Justiça da Infância e da Juventude.

4. Como a adolescente tem 14 anos de idade e apresenta diagnósticos psiquiátricos relevantes, incluindo transtorno ansioso depressivo, bipolaridade e transtorno opositivo desafiador, tais fatos demandam acompanhamento especializado contínuo.

5. A retirada abrupta do convívio materno, sem prévia oitiva da menor e sem avaliação técnica aprofundada, representa medida de alto risco, capaz de agravar seu quadro psíquico, intensificando sentimentos de abandono e de instabilidade emocional.

6. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente impõe que medidas interventivas sejam adotadas com cautela, especialmente quando possam comprometer o desenvolvimento biopsicossocial da menor.

7. Como a agravante não se enquadra em condição de especial vulnerabilidade por idade avançada ou deficiência, ao passo que a adolescente se encontra em peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, a menor reclama proteção prioritária.

8. A aplicação do sistema protetivo da Lei n. 11.340/2006, em hipóteses de conflitos entre mulheres ou entre filha e mãe, exige análise criteriosa acerca da caracterização de violência de gênero, não sendo automática sua incidência.

9. A preservação do status quo até adequada instrução processual revela-se medida proporcional e prudente, evitando prejuízos emocionais potencialmente irreversíveis à adolescente.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.